Tribunal: TJMT
Processo: 1018387-57.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018387-57.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARNALDO DUARTE - CPF: 075.202.268-75 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – FRAUDE BANCÁRIA

- TRANSAÇÕES ATÍPICAS (EMPRÉSTIMOS, PIX E BOLETOS) REALIZADAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVER DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira detém legitimidade passiva ad causam para responder por transações fraudulentas realizadas em conta mantida sob sua gestão, sendo a alegação de culpa de terceiros matéria afeta ao mérito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

A realização de múltiplas operações vultosas (empréstimos e transferências), em curto intervalo de tempo e fora do perfil habitual do cliente, evidencia falha no dever de segurança e monitoramento da conta pela instituição bancária.

Prints de telas sistêmicas e alegação de uso de senha pessoal não são suficientes para afastar a responsabilidade do banco, especialmente quando não comprovada a autoria das transações ou o reconhecimento facial contemporâneo aos fatos.

O dano moral decorrente de fraude bancária que compromete os recursos e a paz de espírito do consumidor é
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1018387-57.2023.8.11.0002

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: ARNALDO DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
NU PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da
Ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido liminar no 1018387-57.2023.8.11.0002,
ajuizada por
ARNALDO DUARTE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“
a)
DECLARAR prejudicado o pedido de cancelamento dos empréstimos, por perda superveniente do objeto, tendo em vista que a requerida já os cancelou (Id. 127268029;

b)
DECLARAR a inexistência da relação jurídica decorrente dos contratos de empréstimo consignado sub judice e confirmar a liminar concedida no id. 119117495;

c)
CONDENAR o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos

morais, acrescidos de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado,

d)
CONDENAR o réu a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Decaindo o polo ativo em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo passivo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC”
(sic).

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta: a) sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade a outras instituições receptoras; b) a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que as operações foram realizadas mediante uso de senha pessoal, dispositivo autorizado e reconhecimento facial; c) a ocorrência de fato exclusivo de terceiro ou da vítima (fortuito externo); d) a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor fixado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando o padrão típico de fraude e a ineficiência dos mecanismos de segurança do banco.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 358423353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Inicialmente, a apelante sustenta ser parte ilegítima, alegando que o evento decorreu de suposta falha de outras instituições ou de ato de terceiro. Sem razão.

A relação jurídica base (conta digital e contratos de empréstimo) foi estabelecida diretamente entre o autor e o Nu Pagamentos S.A., de modo que a responsabilidade pela segurança dos ativos depositados e pela validação das contratações é da instituição depositária. Assim, a pertinência subjetiva da ré para figurar no polo passivo é evidente.
Rejeito a preliminar.

Quanto ao cerne, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas na conta do apelado.

Incontroversa a natureza consumerista da relação (Súmula 297/STJ), a responsabilidade da apelante é objetiva (Art. 14, CDC).

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, que estabelece que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, não excluindo o dever de indenizar.

Compulsando os autos, verifica-se que no dia 16/03/2023, entre 13h55 e 15h05, foram realizados dois empréstimos vultosos (R$ 6.384,08 e R$ 19.152) e diversas transferências que fogem completamente ao perfil de movimentação habitual do autor. O sistema de segurança do banco, embora tenha detectado alertas de "cash out", não foi capaz de bloquear as operações impeditivamente, permitindo a evasão de divisas e a consolidação de dívidas espúrias.

O banco apelante argumenta que houve reconhecimento facial e uso de senha. Todavia, como bem observado pelo magistrado singular, o registro de biometria facial apresentado data de 28/02/2023 — ou seja, 16 dias antes do evento — não serve para provar que o autor, no dia 16/03, anuiu com as operações. Além disso, telas de sistema interno são provas unilaterais que não sobrepõem à verossimilhança das alegações de fraude, especialmente quando o padrão das transações é nitidamente criminoso.

Não restou demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. A segurança do sistema bancário deve ser robusta o suficiente para identificar e travar operações que destoam do comportamento do correntista. A falha no monitoramento caracteriza defeito na prestação do serviço.

Quanto aos danos materiais, o valor de R$ 15.800,00 corresponde ao prejuízo efetivo suportado pelo autor (PIX e boletos pagos com saldo em conta), sendo a restituição medida impositiva ante a nulidade das operações.

Quanto aos danos morais, estes decorrem do próprio fato (
in re ipsa
). A invasão da conta bancária, a subtração de economias e a angústia de ver seu nome atrelado a empréstimos fraudulentos ultrapassam o mero dissabor cotidiano.
O valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se até mesmo módico diante do transtorno causado, atendendo perfeitamente ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem implicar em enriquecimento ilícito.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FRAUDE ELETRÔNICA
(“GOLPE DA FALSA CENTRAL”) – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS
MEDIANTE ACESSO INDEVIDO À CONTA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em ambiente digital, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de cautela na detecção de transações atípicas, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

A frustração decorrente da fraude caracterizam dano moral in re ipsa, cujo valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

(N.U 1001429-03.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA.
FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de empréstimo fraudulento, determinando a restituição e fixando indenização por dano moral.

2. O autor alegou ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, com movimentações bancárias não reconhecidas em sua conta, e negativação indevida em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença excedeu os limites do pedido (sentença ultra petita), ao condenar o banco à restituição em valor superior ao efetivamente requerido;

(ii) saber se o banco deve responder por fraude praticada por terceiro, inclusive com indenização por dano moral, diante da falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

4. Acolheu-se a preliminar de sentença ultra petita, reduzindo-se o valor da condenação a título de repetição do indébito ao montante comprovadamente movimentado.

5. Constatada a ocorrência de fraude por terceiro com movimentações bancárias atípicas, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança pelo banco, configurando falha na prestação do serviço e incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Diante da natureza alimentar dos valores descontados e do abalo psicológico comprovado, mantém-se a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza sentença ultra petita a condenação acima do valor expressamente pleiteado, impondo-se sua adequação aos limites do pedido.

2. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, quando evidenciada a falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373, II, e 492; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1o; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54, 362 e 479 do STJ; TJMT, N.U 1010037-60.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, j. 09.10.2024.”

(N.U 1027541-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) (Destaquei)

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026